Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727603-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEUZELINA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por DEUZELINA RODRIGUES FERREIRA: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave) Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação da ré à obrigação de fazer para o restabelecimento de plano de saúde. A autora afirmou que é cliente da ré desde 10/6/2018; é portadora da carteirinha de no 0 865 000190403600 0 (7 Carteirinha Unimed); não se encontra mais no prazo de carência; e está em dia com o pagamento das mensalidades. Alegou que, conforme a é portadora de neoplasia maligna da mama (CID-10: C50), razão pela qual está em tratamento (doc. 9 Tratamento) desde 2019. Recentemente, a autora realizou um exame de tomografia, que resultou na recomendação da médica assistente, Dra. Ludmila Thommen Teles, para que o tratamento não seja interrompido devido ao risco de agravamento das lesões metastáticas pulmonares, as quais podem levar a insuficiência respiratória e óbito. Contudo, a ré a teria notificado sobre a rescisão do contrato de plano de saúde, com fundamento na cláusula contratual que admite a denúncia do contrato, o que poderá implicar sérios riscos à continuidade do tratamento. Reforça que esse fato tem lhe acarretado prejuízos, já que está com metástase e depende de acompanhamento médico frequente, de modo que seria abusiva a conduta da ré de cancelar o plano neste momento, de maior debilidade de saúde e durante o tratamento para a doença que possui grande letalidade. Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados nos autos, notadamente o efetivo motivo do cancelamento do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes; a afirmação de que o pagamento encontra-se em dia; e a gravidade da doença da autora, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde do autor e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto em regra seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar os motivos da rescisão e a possibilidade de ela migrar para outro plano, a fim de não interromper o tratamento médico, em momento tão delicado de sua saúde. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado. (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Dessa maneira, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça ou não cancele o plano de saúde da autora Deuzelina Rodrgues Ferreira (CPF 444.xxx.561-04), carteirinha de no 0 865 000190403600 0 (7 Carteirinha Unimed), nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A manutenção do plano dependerá do pagamento das mensalidades pela autora, desde a data da presente decisão, estando a ré ainda obrigada a fornecer os boletos previamente para pagamento. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A Agravante sustenta que o plano de saúde coletivo empresarial foi cancelado regularmente. Afirma que a pendência de tratamento médico não impede o cancelamento autorizado legal e contratualmente. Acrescenta que a multa diária foi fixada em valor exorbitante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 48837347 e 48837350). É o relatório. Decido. A Agravada, a princípio, atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A notificação de ID 160433776 dos autos de origem à primeira vista cumpriu a exigência prevista no artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 – ANS para o cancelamento do plano de saúde, verbis: “RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN No 195, DE 14 DE JULHO DE 2009 Dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. (...) Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Ocorre que a relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde em princípio infirma a possibilidade de que sejam resilidos unilateralmente no curso de tratamento essencial à preservação da saúde e da própria vida do consumidor, sob pena de restar sonegada a plenitude assistencial consagrada no artigo 35-F da Lei 9.656/1998. O relatório médico de ID 160433771 atesta que a Agravada está em tratamento de câncer cuja interrupção pode acarretar risco de morte, circunstância que, por si só, justificaria a manutenção do plano de saúde. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO. ARTIGO 30 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO ALÉM DO PRAZO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ALTERNATIVA DE PORTABILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão exigiria o revolvimento do acervo fático e probatório e desafia as teses firmadas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.392.149/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2019)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea. Precedentes. 3. Não se pode admitir a rescisão do contrato de saúde por iniciativa exclusiva da operadora, sem motivação, e que venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1.760.967/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/04/2019)” Não há, pois, como recusar a probabilidade do direito da Agravada e o risco de dano, pressupostos que, nesse juízo de cognição sumária, autorizam a concessão da tutela de urgência requerida. Não se antevê a exorbitância da multa diária cominada, sobretudo em função da conduta que objetiva assegurar: manutenção do plano de saúde. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF:A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC:Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator